Tribunal: TJMT
Processo: 1010767-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010767-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), BARBARA BASSANI DE SOUZA - CPF: 352.159.448-30 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOELMA ALVES BUENO - CPF: 019.626.171-65 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE BUENO DA SILVA - CPF: 068.452.421-00 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – LIDE SECUNDÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E DA FRANQUIA CONTRATADA – VOTO ORAL PROFERIDO DE FORMA COERENTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - De acordo com a sentença (integralizada por Embargos de Declaração), especificamente sobre a lide secundária, a partir do que ficou estabelecido no Contrato de Seguro firmado entre a
ENERGISA - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
e a
FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.
, o Juiz
a quo
foi enfático em dizer que devem ser respeitados os limites da Apólice e da Franquia.

2 - No caso concreto, consoante memória de cálculo apresentada pelas vítimas, os danos totais, incluindo os honorários sucumbenciais, são equivalentes à importância de R$ 99.167,24 (noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), ou seja, muito inferior à franquia mínima para quaisquer danos que, repito, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

3 – Rejeitam-se os Aclaratórios se não está configurada a propalada contradição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010767-05.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos pela
ENERGISA - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A.
em virtude do acórdão proferido no ID 57691960, alegando contradição.

A Embargante aduz que o voto vencedor, proferido por esta Relatora de forma oral, partiu da seguinte premissa:
“Se negarmos provimento ao recurso da seguradora, seria julgamento divergente ao decidido no v. acordão da apelação.”,
o que, na visão da Embargante está dissonante da sentença transitada em julgado.

Afirma que, na instância primeva, o Juiz
a quo
acolheu, em parte, os Aclaratórios para esclarecer sobre a franquia dos danos morais. Disse que, nesse particular, não há valor mínimo da franquia, como ocorre nas demais coberturas, sendo que esse ponto da sentença foi confirmado pelo acórdão prolatado no apelo.

Forte nesses argumentos, a Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Nas contrarrazões, foi dito que os limites da Apólice estão descritos no Item 6, não havendo dúvidas de que a franquia mínima é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para quaisquer danos (material ou moral).

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações da Embargante
ENERGISA - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
com o que ficou decidido no aresto proferido no ID 5761960, não há contradição para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

Os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "
não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal
" (
in
STF-2a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de
Processo
Civil e Legislação em vigor, 35a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).

Com efeito, entende-se contradição quando o julgado apresenta fundamentações inconciliáveis entre si.

O caso concreto versa sobre o pedido de Cumprimento de Sentença formulado por
Joelma Alves Bueno
e o menor
C.H.B.S
. em face da
ENERGISA - Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A.
e da denunciada
FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.
, objetivando o recebimento de valores fixados na sentença, os quais foram confirmados em Recurso de Apelação, referentes à indenização por danos materiais, morais e estéticos, além dos honorários advocatícios,
no valor atualizado de R$ 99.167,24 (noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
.

De acordo com a sentença (integralizada por Embargos de Declaração), especificamente sobre a lide secundária, a partir do que ficou estabelecido no Contrato de Seguro firmado entre a
ENERGISA - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
e a
FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.
, o Juiz
a quo
foi enfático em dizer que devem ser respeitados os limites da Apólice e da Franquia.

Para deixar ainda mais transparente o que ficou decidido nos Embargos de Declaração opostos na origem, transcrevo o seguinte excerto:

Em relação à Seguradora denunciada para com a requerida Energisa S/A, sua reponsabilidade limitar-se-á a apólice subscrita,
observando-se, para fins de obtenção do quantum indenizatório, a franquia contratual prevista no item 6 da apólice
, permitindo-se a compensação com os valores já suportados pela primeira requerida à época do tratamento
. (sem destaques no original)

Referido ato sentencial foi ratificado, na íntegra, pelo TJMT em sede de duplo grau de jurisdição.

Exsurge do Contrato de Seguro que a franquia
mínima
para quaisquer coberturas contratadas é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, esse é o teto mínimo para que a Seguradora seja tida coobrigada, ficando responsável pela indenização do segurado no que
extrapolar
20% desse montante. É isso que diz a Apólice!

A forma como a Embargante está interpretando a sentença (e o acórdão respectivo) é equivocada. O item 6 da Apólice descreve as coberturas, os limites e a franquia, conforme planilha abaixo:

6. Coberturas, Limites e Franquia

Coberturas

LMI (RS)

Franquia (RS)

RC Empresas Concessionárias ou Não de Serviços de Produção e Distribuição de Energia Elétrica, incluindo Poluição Súbita; RC Cruzada; RC Substituída do transporte de mercadorias e eventos programados pelo Segurado.

R$ 20.000.000,00

PÓS em 20% dos prejuízos com mínimo de R$ 200.000,00 por evento/ocorrência

Danos Morais para as coberturas acima

Não possui limite isolado, integra a importância Segurada das coberturas contratadas

Integra a franquia das coberturas contratadas.

Dito de outro modo, é certo que a Seguradora está coobrigada a reparar os danos à vítima quando acionada pela segurada; no entanto, conforme o título judicial, é preciso se atentar para os limites da responsabilidade da Seguradora, ou seja, aquilo que foi combinado entre
FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.
e a
ENERGISA
por meio da Apólice.

Com efeito, a Corte Superior de Justiça já decidiu sobre os limites da responsabilidade solidária da Seguradora quando denunciada pelo Segurado em ação de danos. O tema foi tratado no REsp 925130/SP (2007/0030484-4), julgado sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, à luz do art. 543-C do CPC revogado, cuja ementa ficou assim redigida,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso especial não provido
. (REsp 925130/SP (2007/0030484-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, DJe: 20/04/2012).

No caso concreto, consoante memória de cálculo apresentada pelas vítimas, os danos totais, incluindo os honorários sucumbenciais, são equivalentes à importância de
R$ 99.167,24 (noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
, ou seja, muito inferior à franquia mínima que, repito, é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Foi dito, oralmente, por esta Relatora que não é 20% (vinte por cento) da franquia, e sim 20% do que extrapolar a franquia. Portanto, ao contrário do alegado pela Embargante, a decisão agravada ofendeu ao princípio da coisa julgada, eis que o dispositivo da sentença não deixa dúvidas de que a responsabilidade da
FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S.A.
é nos exatos limites da Apólice, o que significa que a franquia contratual da Apólice deve ser respeitada para fins de determinação do
quantum
.

Logo, não há contradição para ser sanada, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020